Tribunal: TJDFT
Processo: 0754438-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. DECISÃO SANEADORA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DO VÍCIOS CONSTRUTIVOS. GARANTIA LEGAL. INDENIZAÇÃO. PRAZO DECENAL. PRAZO DECADENCIAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para afastar a alegação de decadência do direito do autor, já que, tratando-se de ação proposta a fim de exercer o direito à reparação dos vícios construtivos, incidem os prazos de garantia e decadência previstos no art. 618, caput e parágrafo único, do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.